Tribunal: TJMT
Processo: 1013509-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013509-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFERSON APARECIDO VIANNA - CPF: 076.996.969-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO
–

REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que, embora não tenha acolhido as justificativas do apenado
Jeferson Aparecido Vianna
, o manteve em cumprimento do regime semiaberto, e não acolheu o pedido ministerial de reconhecimento da prática de falta grave, e de consequência a regressão do regime.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela regressão do apenado ao regime fechado, tendo em vista que deixou de cumprir as condições a que ficou obrigado, como o não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica, bem como, não compareceu em juízo para justificação, configurando falta grave, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da lei n° 7.210/84. (ID 171627344).

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (ID 171627348).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 171627347).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 176747266).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como asseverado, o Ministério Público pugna
regressão do apenado ao regime fechado, tendo em vista que deixou de cumprir as condições a que ficou obrigado, como o não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica, bem como, não compareceu em juízo para justificação, configurando falta grave, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da lei n° 7.210/84. (ID 171627344).

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, restou demonstrado nos autos o descumprimento reiterado pelo reeducando das condições impostas no regime semiaberto, tais como o não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica, e muito menos se apresentou em juízo para justificar.

Importante ressaltar, que na data de 07.06.2021, foi concedido ao agravado a progressão de regime, fixando o semiaberto para o cumprimento do restante da reprimenda penal, contudo, em data de 11.06.2021, por volta das 22h26min, ele rompeu os lacres da tornozeleira eletrônica, e removeu o equipamento, e evadiu-se deixando-o depositado em uma lata de lixo de um comércio local.

Extrai-se dos autos que o reeducando vem cumprindo uma pena total de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo que agosto de 2022, fora lhe concedida novamente a progressão de regime ao semiaberto, condicionando-o ao cumprimento de algumas medidas, tais como:
(Id.

171633654)

“[...]
I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRONICA. Em atenção a decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPARECA, NO PRAZO DE 24 HORAS, A CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALACAO DA TORNOZELEIRA ELETRONICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

[...]

Oficie a Central de Monitoramento Eletronico para que, no prazo de 5 dias, certifique o comparecimento do recuperando e a respectiva instalacao da tornozeleira eletronica, encaminhando o referido documento aos autos.

CERTIFICADO PELO CARTORIO QUE O RECUPERANDO NAO INSTALOU A TORNOZELEIRA ELETRONICA, DESDE JA, DETERMINO A REGRESSAO CAUTELAR, BEM COMO, A EXPEDICAO DE MANDADO DE PRISAO.
[...]”

Ocorre que, apesar de estar ciente de todas as orientações acima transcritas, no dia 20.09.2022 o agravado não compareceu para instalação/reativação da tornozeleira eletrônica, conforme resposta de Ofício N° 14373/2022, pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas.

(Id 171633654 – Ref. Mov 204.1 pág 425).

A justificativa, pelo descumprimento veio através da Defensoria Pública, que informou que o reeducando: "Eu sou de Maringá, Paraná, não tenho família aqui, quando eu sai do presídio fiquei totalmente desamparado, sem dinheiro, sai do Pascoal sem nada, me soltaram e deram 24 horas para colocar a tornozeleira, lá no bairro do Quilombo, mas eu não sabia onde era, e não tinha dinheiro para pegar o ônibus, mesmo se soubesse onde era. Quando passou as 24 horas eu achei que nem podia mais ir la, fiquei totalmente sem amparo, sem ajuda. Acabei me envolvendo com droga.”

Contudo, em data de 13.04.2023, o magistrado mesmo não acolhendo a justificativa do agravado, entendeu por mantê-lo no regime semiaberto, para prestigiar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, dispõe o artigo 50 da Lei de Execuções Penais, os atos considerados como falta grave, para configuração das circunstâncias que acarretam na regressão para o regime mais gravoso anterior, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

Logo, considerando que cumprindo pena no regime semiaberto o agravado cometeu faltas graves, com a não comparecimento para instalação da tornozeleira, e nem mesmo o comparecimento em juízo para justificar, impõe-se a regressão ao regime fechado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE –FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”
(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL – MÉRITO: 2. REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2.
O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.”(N.U 1019037-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso,
para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena
Jeferson Aparecido Vianna
para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023